Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0714799-19.2020.8.07.0007 APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução movidos em desfavor do CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A e condenou a embargante-executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, recorre a embargante (Id. 24913727) Preparo recolhido (Id. 24913729). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 24913736). No Id. 25783461, foi juntado nos autos Termo de Transação, Quitação e Pagamento celebrado entre as partes, onde os litigantes pugnam pela homologação do acordo e pela consequente extinção do processo, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Analisando o referido documento, observo que não consta do acordo a assinatura da apelante, por seu procurador ou preposto. Nesses termos, intime-se a apelante MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o acordo juntado, devendo, em caso concordância, indicando a sua assinatura no referido termo, por meio de seu procurador ou preposto devidamente habilitado para tanto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator